Tribunal: TJSP
Processo: 2160401-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LIMITE DE CRÉDITO ROTATIVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PREFERENCIAL DA SUBSEÇÃO II DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. INCIDÊNCIA DO ART. 5o, II, ITEM II.3, DA RESOLUÇÃO 623/2013 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO PELA DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR DE RECURSO EM AÇÃO PAULIANA. INEXISTÊNCIA DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LIMITE DE CRÉDITO ROTATIVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PREFERENCIAL DA SUBSEÇÃO II DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. INCIDÊNCIA DO ART. 5o, II, ITEM II.3, DA RESOLUÇÃO 623/2013 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO PELA DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR DE RECURSO EM AÇÃO PAULIANA. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE PARTES, OBJETO E CAUSA DE PEDIR. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA.
Ação fundada em título executivo extrajudicial. Hipótese de não conhecimento pela Subseção I da Seção de Direto Privado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553962
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2160401-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Estrela D Oeste, em que são agravantes
DOMINGOS
RIBEIRO,
ANTÔNIO
MARCOS
ROGETTA,
ROBERTI
JOSÉ
CATRICALA E OUTROS, HELOIZA MARIA CATRICALA FERNANDES, DENISE
APARECIDA CATRICALA BUTION, ANA PAULA ROGETTA e RICARDO
ALEXANDRE CATRICALA, é agravado FRIGOESTRELA S/A - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160401-41.2020.8.26.0000 - ERA
2
Agravo de Instrumento no 2160401-41.2020.8.26.0000
Agravantes: Domingos Ribeiro, Antônio Marcos Rogetta, Roberti José Catricala e
Outros, Heloiza Maria Catricala Fernandes, Denise Aparecida Catricala Bution, Ana
Paula Rogetta e Ricardo Alexandre Catricala
Agravado: Frigoestrela S/A - Em Recuperação Judicial
Comarca: Estrela D Oeste
V. 2845
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LIMITE DE
CRÉDITO
ROTATIVO.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
MATÉRIA
DE
COMPETÊNCIA
PREFERENCIAL DA SUBSEÇÃO II DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO. INCIDÊNCIA DO ART. 5o, II, ITEM II.3, DA
RESOLUÇÃO 623/2013 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AUSÊNCIA
DE
PREVENÇÃO
PELA
DISTRIBUIÇÃO
ANTERIOR
DE
RECURSO
EM
AÇÃO
PAULIANA.
INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE PARTES, OBJETO E
CAUSA DE PEDIR. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM
REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA.
Ação fundada em título executivo extrajudicial. Hipótese de não
conhecimento pela Subseção I da Seção de Direto Privado.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão
proferida nos autos da execução de título extrajudicial, que rejeitou a exceção de pré-
executividade apresentada pelos agravantes (págs. 50/56).
Segundo os recorrentes, fazem jus ao benefício da gratuidade de
justiça. Alegam que a execução deve ser extinta pela ausência de liquidez e
exigibilidade do título, representado pelo contrato de limite de crédito rotativo.
Recurso tempestivo.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160401-41.2020.8.26.0000 - ERA
3
VOTO.
Trata-se de execução de título extrajudicial, com base no
instrumento de “contrato de limite de crédito rotativo”, em que os executados, ora
agravantes, pretendem a desconstituição do título, por ausência de exigibilidade e
liquidez.
Assim, depreende-se que a matéria controvertida está afeta à
competência preferencial da Subseção II da Seção de Direito Privado por força do
disposto no artigo 5o, inciso II, item II.3, da Resolução no 623/2013 do Órgão
Especial deste E. Tribunal:

“Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por 19 (dezenove) Grupos,
numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2 (duas) Câmaras,
em ordem sucessiva, é constituída por 38 (trinta e oito) Câmaras, também
numeradas ordinalmente, e subdividida em 3 (três) Subseções, assim
distribuídas: [...]
II - Segunda Subseção, composta pelas 11a a 24a Câmaras, e pelas 37a e
38a, com competência preferencial para o julgamento das seguintes
matérias: : (...)
II.3 - Ações e execuções de insolvência civil e as execuções singulares,
quando fundadas em título executivo extrajudicial, as ações
tendentes a declarar-lhe a inexistência ou ineficácia ou a decretar-lhe
a anulação ou nulidade, as de sustação de protesto e semelhantes, bem
como ações de recuperação ou substituição de título ao portador”
(destaques meus).
No mais, irrelevante que tenha havido distribuição anterior de
recurso de apelação (no 1000588-56.2019.8.26.0185), referente à ação pauliana, a
esta Câmara.
Consigno que, da análise dos autos, depreende-se que inexiste
identidade entre as ações de execução de título extrajudicial e ação pauliana, uma
vez que nesta objetivou a “nulidade do negócio jurídico que resultou na
transferência onerosa do imóvel de matrícula n° 173.112 do Cartório de Registro de
Imóveis
de
São
José
do
Rio
Preto
(pág.
12,
dos
autos
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160401-41.2020.8.26.0000 - ERA
4
1000588-56.2019.8.26.0185).
Por sua vez, a execução de título extrajudicial versa sobre “Contrato
de Limite de Crédito Rotativo” realizado entre as partes, cuja execução o credor ora
requer, buscando os agravantes, executados, a desconstituição do título (págs.
01/15).
Desta forma, seja pela ausência de identidade entre as partes
litigantes, objeto e causas de pedir das respectivas ações, inexiste conexão e risco de
decisões conflitantes, o que afasta qualquer prevenção a ser reconhecida.
Nesse sentido já decidiu este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à execução de título executivo
extrajudicial. Cheque. Competência recursal. Controvérsia que se
enquadra na competência da Segunda Subseção de Direito Privado.
Observância do disposto no item II-3, do art. 5o, da Resolução 623/2013.
Inexistência de conexão com a ação pauliana anteriormente julgada
por este colegiado. Pauliana que versou sobre a desconstituição de
negócio jurídico de compra e venda de imóvel. Embargos à execução
que pretende a declaração de nulidade de empréstimo de bem móvel
fungível, que resultou na emissão do título de crédito. Ações com
causa de pedir e pedidos distintos. Ausência de risco de decisões
conflitantes. Falta de subsunção do caso ao preceptivo do art. 55 do CPC
e do Art. 105 do RITJSP. Precedentes do Grupo Especial desta E. Corte.
Recurso NÃO CONHECIDO, SUSCITADO O CONFLITO NEGATIVO
de competência. (TJSP; Apelação Cível 0004597-35.2009.8.26.0539;
Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro de Santa Cruz do Rio Pardo - 1a. Vara Judicial; Data do
Julgamento: 22/11/2019; Data de Registro: 07/01/2019 - destaque meu).
Em face do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso e determino sua
redistribuição para uma das Colendas Câmaras que integram a Segunda Subseção de
Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça (11a a 24a Câmaras e 37a e 38a).
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora